Tribunal: TJMT
Processo: 1000769-02.2023.8.11.0099
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000769-02.2023.8.11.0099
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LIDIANE RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 013.757.741-90 (RECORRENTE), ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI - CPF: 030.545.071-90 (ADVOGADO), RENATO SCHMIDT - CPF: 937.342.391-68 (RECORRIDO), MARKO ADRIANO KREFTA - CPF: 835.848.032-68 (ADVOGADO), VANDERLEI LIZI DE OLIVEIRA - CPF: 014.725.311-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE DEVOLVIDO - MOTIVO 20 (ROUBO, FURTO OU EXTRAVIO DE CHEQUE EM BRANCO) – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMADA EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – PROVA NOS AUTOS QUE JUSTIFICA A AUSÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 20/FONAJE.

2. Hipótese dos autos em que a parte recorrente, ora autora, apresentou justo motivo a ensejar o não comparecimento, conforme atestado médico.

3. Sentença desconstituída e retorno dos autos à origem.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante a ausência da parte autora à audiência de conciliação (contumácia).

Nas razões recursais, a parte pugna pela anulação da sentença com retorno dos autos ao juízo de origem, sob o fundamento de que o atestado acostado demonstra o afastamento de suas atividades.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024